Tribunal: TJBA
Processo: 8060887-90.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060887-90.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: CRISTIANE CORREIA VINAGRE e outros (9)

Advogado(s)
:
LILIANE CRISTINA RENNE PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREJUÍZOS AMBIENTAIS REFLEXOS SUPOSTAMENTE CAUSADOS PELO COMPLEXO DE PEDRA DO CAVALO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO CASO CONCRETO, CONFORME RECONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL N. 2084648 - BA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DA PARTE AUTORA/AGRAVADA. POSSIBILIDADE. DIREITO AMBIENTAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. ART. 373, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECAI SOBRE A OPERADORA DA USINA HIDRELÉTRICA O ENCARGO DE DEMONSTRAR A SEGURANÇA DA ATIVIDADE ECONÔMICA DESENVOLVIDA. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8060887-90.2023.8.05.0000, em que figura como Agravante VOTORANTIM CIMENTOS S.A e como Agravados CRISTIANE CORREIA VINAGRE e outros.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.